Tribunal: CARF
Processo: 10580.734258/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.734258/2011-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.412 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
VALDIR ANTONIO DE JESUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PREVISÃO EM DECISÃO OU
ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. EFETIVO PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a
título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os mesmos decorrem de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, considerando, os pagamentos realizados, em mera liberalidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.734258/2011-44
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.412 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.734258/2011-44

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 50/54):
Contra o contribuinte foi lavrada notificação relativa ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano calendário 2008, para apurar o crédito tributário de R$ 6.563,17 (fl.
10).
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foram apuradas as
seguintes
infrações (fls. 11 a 13):
* Dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou Escritura Pública (fl. 11)
no valor de R$ 13.502,50; e,
* Dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 1.137,88 (fls. 12 e 13).
Inconformado, após ciência do lançamento em 09.12.2011 (AR de fl. 38), o contribuinte
apresentou em 23.12.2011 a impugnação parcial de fls. 2 a 7, com as razões ali
expostas.
A decisão de primeira instância, por maioria qualificada, manteve o lançamento
do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
INCONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa não é competente para se manifestar acerca da
constitucionalidade de dispositivos legais, prerrogativa essa reservada ao Poder
Judiciário.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos subjetivos,
uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma plenamente
vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESAS
MÉDICAS.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento contra a qual o Contribuinte
não apresenta óbice.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Somente é passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda o valor pago de
pensão alimentícia que atenda as duas condições concomitantemente impostas: 1a) em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente que esteja
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.412 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.734258/2011-44

comprovado por meio de documentação hábil e idônea e 2a) cuja demonstração do
efetivo pagamento restar confirmada.
Cientificado da decisão, em 11/09/2015 (fls. 57), o contribuinte, em 15/10/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 59/64), alegando, em breve síntese, que promoveu o pagamento
da verba alimentar à sua ex-esposa, Gildete Avelina Silva Mota, decorrente do acordo judicial
homologado nos autos da Ação de Alimentos no 3531869/93, que tramitou na 6a Vara de Família
e Sucessões de Salvador/BA, ao teor dos recibos já anexados, levando-se conta que no ano
autuado a alimentanda encerrou a conta bancária onde era depositada verba alimentar devida,
restando assim comprovada a veracidade e regularidade da conduta fiscal por ele declarada, ao
teor da legislação de regência. Cita jurisprudência judicial neste sentido. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 65/72.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Considerando que não consta do AR (fls. 57) a data do recebimento, deverá ser
considera feita a intimação quinze dias após a data de sua expedição ocorrida em 11/09/2015, ao
teor do art. 23, § 2o, II do Decreto no 70.235/72 (PAF).
Portanto, constatando a tempestividade da interposição recursal e o atendimento
dos demais pressupostos de admissibilidade, dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa com pensão alimentícia declarada:
O litígio recai sobre a glosa da pensão alimentícia, no valor de R$ 13.502.50, por
falta de comprovação do efetivo pagamento, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada na
DAA/2009.
Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre a despesa declarada, não tendo sido comprovado ou demonstrado
o cumprimento dos requisitos legais a motivar a respectiva dedução em conformidade com
acordo ajustado judicialmente. Vale salientar, que o art. 73 do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar os documentos subsidiários aos
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.412 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.734258/2011-44

informes declarados, para efeito de confirmá-los, no que tange a regularidade dos
pagamentos declarados e a verossimilhança dos dados informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas e dos dispêndios, quando exigidos e não
apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o contribuinte pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos norteadores da manutenção da glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls.
53):
Para contrapor o feito fiscal o contribuinte junta à peça impugnatória o Termo de
Audiência de Conciliação - Processo no 3531869/13 que atribui o valor da pensão
alimentícia de “2,75” salários mínimos vigente no mês anterior ao do pagamento
da pensão.
Por outro lado, no que tange à comprovação do pagamento da pensão alimentícia, a
autoridade lançadora intimou o contribuinte (fl. 40) a apresentar os comprovantes de
pagamento da pensão alimentícia e complementou à fl. 11 da notificação, sobre a
exigência no termo de conciliação da apresentação dos comprovantes de depósito em
nome da alimentada.
Por sua vez, o contribuinte não cumpriu o decidido judicialmente e tampouco
apresentou as cópias referentes aos depósitos efetuados tal como exigido pela
fiscalização.
Na verdade, foram apresentadas as cópias de recibos assinados pela alimentada (fls.
16 a 27) mediante a alegação do contribuinte de que a alimentada não mais possui
a conta corrente indicada na proposta de conciliação.
Frise-se aqui, que recibo entre as partes para serem aceitos devem estar acompanhados
de prova inequívoca da transferência do numerário.
Sendo assim, não resultou satisfeita a legislação anteriormente transcrita referente à
comprovação da efetividade do pagamento e tampouco a exigência da autoridade
lançadora.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
50/54) e atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 10/15), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Cabe registrar, e corroborando o acerto da decisão recorrida, que a dedução de
pensão alimentícia judicial somente será cabível quando restar comprovado que o pagamento
declarado ocorreu em conformidade com os termos da decisão judicial homologada. Noutras
palavras, para ter direito à dedução o contribuinte deverá comprovar o efetivo pagamento bem
como apresentar a decisão judicial que homologou o pedido formulado.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.412 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.734258/2011-44

Neste ponto, tem-se que os recibos que instruem os autos (fls. 16/27), por si só,
não se mostram suficientes para motivar o pedido – situação que poderia ter sido suprida, dentre
outros, com declaração emitida pela ex-esposa/alimentanda, atestando o recebimento dos valores
pagos, bem como certificando por documentação hábil e idônea a impossibilidade da realização
dos depósitos em conta corrente, conforme aventado na peça recursal, previsão esta, aliás,
estabelecida judicialmente (fls. 28) – constituindo, por conseguinte, os pagamentos realizados
em desalinho com o acordo judicial, em mera liberalidade.
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas,
sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade do valor
pleiteado – diga-se de passagem, à míngua de comprovação por documentação hábil e
consistente do efetivo pagamento realizado da verba alimentar ajustada judicialmente – correta é
manutenção do lançamento, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual
mantenho subsistente o crédito tributário em litígio.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 79
DF CARF MF
Original